Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-58.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO INDIRETA (ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO). ALIMENTOS FIXADOS EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO (10% PARA CADA FILHA). ART. 1.699 DO CC. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DOCUMENTO JUNTADO EM GRAU RECURSAL (ACORDO COLETIVO). ADMISSIBILIDADE EM TESE (ART. 435 DO CPC), MAS INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NORMA COLETIVA DE CARÁTER GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA REMUNERAÇÃO EFETIVA (CONTRACHEQUES ATUAIS/RENDA LÍQUIDA). ÔNUS DA PROVA DAS RECONVINTES (ART. 373, I, CPC). ISONOMIA ENTRE FILHOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A IDENTIDADE AUTOMÁTICA DE BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por duas filhas menores, representadas por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes o pedido revisional e a reconvenção em ação de revisão de alimentos, mantendo a pensão no patamar de 20% do salário mínimo, com rateio de 10% para cada alimentanda.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há prova idônea de alteração superveniente na capacidade contributiva do alimentante apta a justificar o acolhimento da reconvenção, com manutenção do percentual (20%), porém com substituição da base de cálculo do salário mínimo para os rendimentos brutos do genitor.
III. Razões de decidir
3. A revisão de alimentos exige demonstração efetiva de modificação relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando (art. 1.699 do CC), não se prestando a mera rediscussão abstrata da base de cálculo.
4. Ainda que a juntada do acordo coletivo em grau recursal seja admitida em tese, o instrumento possui natureza geral e não comprova, de forma individualizada, a remuneração efetivamente percebida pelo alimentante, nem seu impacto líquido após descontos legais, sendo insuficiente para infirmar o fundamento sentencial de ausência de prova robusta.
5. O ônus de comprovar a melhora substancial da capacidade contributiva incumbe às reconvintes (art. 373, I, CPC), o que não foi cumprido mediante documentação apta (p.ex., contracheques atualizados e elementos individualizados).
6. A invocação da isonomia entre filhos não impõe identidade automática de valores ou bases de cálculo, devendo cada obrigação alimentar observar as circunstâncias concretas e o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.